Tribunal: TJSP
Processo: 2252859-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. MANIFESTAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PELA QUAL FORAM PRESTADAS INFORMAÇÕES A ESTA CÂMARA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146954-20.2019.8.26.0000 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO DE REFORMA DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE SORTE A RECONHECER COMO INDEVIDA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. MANIFESTAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PELA QUAL FORAM PRESTADAS INFORMAÇÕES A ESTA CÂMARA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146954-20.2019.8.26.0000 - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO DE REFORMA DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE SORTE A RECONHECER COMO INDEVIDA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE FORMA ANTECIPADA, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – JUÍZO QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS PELO INCONFORMADO EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, HAJA VISTA QUE APENAS PRESTOU AS INFORMAÇÕES DEVIDAS PARA INSTRUIR AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO ANTERIORMENTE INTERPOSTO - DESPACHO QUE NÃO TEM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, §3o, DO CPC - OFENSA AO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 1.001, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252859-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARMANDO REIS FILHO, é agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41521
AGRV.No: 2252859-14.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ARMANDO REIS FILHO
AGDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉD. FINANCEIROS
JUIZ : PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. MANIFESTAÇÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, PELA
QUAL FORAM PRESTADAS INFORMAÇÕES A
ESTA
CÂMARA
EM
RAZÃO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2146954-20.2019.8.26.0000
- ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA - PEDIDO DE REFORMA DO
POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
DE SORTE A RECONHECER COMO INDEVIDA
A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE FORMA
ANTECIPADA, NOTADAMENTE EM RAZÃO
DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE
DE JULGAMENTO
JUÍZO QUE NÃO SE
MANIFESTOU
ACERCA
DAS
QUESTÕES
LEVANTADAS PELO INCONFORMADO EM
SUAS RAZÕES RECURSAIS, HAJA VISTA
QUE APENAS PRESTOU AS INFORMAÇÕES
DEVIDAS
PARA
INSTRUIR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
COMO
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO - DESPACHO QUE NÃO TEM
NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, §3o, DO CPC -
OFENSA AO DISPOSTO PELOS ARTIGOS
1.001, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por ARMANDO REIS FILHO, uma vez tirado contra R. Manifestação que
vem copiada a fls. 106/108, nos moldes em que lançada aos autos em
Ação de Cobrança, esta que lhe foi proposta por ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, pela qual o Juízo
prestou as devidas informações requisitadas por este Relator, o que se deu
em razão da interposição do Agravo de Instrumento de no
2146954-20.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado com os termos da R. Manifestação como
prestada, dela recorre o ocupante do polo passivo da lide, o que faz na
busca de ver modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois
conforme alega, o entendimento adotado pelo Juízo não se mostra
adequado ao conjunto coligido ao todo processado, haja vista que não se
mostra adequada a prolação da R. Decisão de mérito nos autos no
presente momento processual, notadamente porque foi atribuído efeito
suspensivo aos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, o
qual se encontra em fase de julgamento virtual. No mais, salientou quanto a
questão de fundo que teve violado seu direito ao contraditório e a ampla
defesa, pois intempestiva a manifestação da recorrida nos autos principais,
ressaltando também que não resultou demonstrado que figura como
inadimplente, tampouco existindo pedido direcionado a condenação do
recorrente ao pagamento do débito em questão, isto porque eventual
obrigação deve ser suportada pelo Espólio indicado pela securitizadora
recorrida no feito principal. Acrescenta ainda, para tanto dando conta, que
em momento algum reconheceu ter contratado a operação de crédito objeto
da demanda, o que leva a improcedência da ação principal e por
consequência na procedência da reconvenção dela decorrente, pontos
esses que não resultaram devidamente observados pelo Juízo ao proferir o
julgamento antecipado de mérito, esta que em verdade configura Decisão
surpresa, razão pela qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida. Diga-se
que, por fim, apresentou também prequestionamento expresso, de sorte a
viabilizar a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.
Denegado
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme se dá
conta a fls. 151/155, apresentou a devida contraminuta, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante não
deve ser conhecido por esta Turma Julgadora.
Diante de tão singela introdução, mas em análise do
quanto consta dos autos, imperativo se faz reconhecer que os atos do Juiz
nos processos, consistem em Sentenças, Decisões Interlocutórias, e
Despachos, definindo-se como Sentença o ato pelo qual o Juiz põe termo
ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Decisão interlocutória é,
por seu turno, o ato pelo qual o Juiz, no curso do processo, resolve
questões incidentais, ao passo que despachos sejam todos os demais atos
do Juiz, praticados no processo, de ofício, ou mesmo a requerimento da
parte.
Dos Despachos de mero expediente não cabem
recursos (artigo 1.001, do Código de Processo Civil), ao passo que das
Decisões Interlocutórias cabem Agravo de Instrumento (artigo 1.015, da Lei
de Ritos), sendo que das Sentenças, com ou sem resolução do mérito,
Apelação (artigo 1.009, do CPC).
Nessa toada, imperativo firmar entendimento no sentido
de que a R. Decisão que ora se busca modificar sequer se mostra passível
de alteração por força de recurso manejado, porque carente de qualquer
conteúdo decisório, pois não se trata de Decisão Interlocutória, mas sim de
mera informação prestadas pelo Juízo a esta Câmara, o que se deu no
intuito de instruir o Agravo de Instrumento no 2146954-20.2019.8.26.0000,
fato esse expressamente afirmado pelo Juízo ao decidir os Embargos de
Declaração interpostos contra tais informações, assim salientando o Juízo
conforme R. Decisão copiada a fls. 108: “(...) No mérito o recurso não
procede porque inexiste erro material. A decisão possui caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informativo. O conteúdo da decisão objetivou informar o
Excelentíssimo Sr. Relator sobre o quanto ocorrido neste feito até a
interposição do Agravo de Instrumento. (...).”. Assim, e diante do quanto
exposto, é de se ter por inadmissível a interposição de agravo de
instrumento contra o expediente movimentado, o que se tem com suporte
nos termos do quanto disposto pelo artigo 1.015, do CPC em vigor.
A completar o entendimento até aqui adotado, é de se
ter por certo que aspecto relativo a eventual inadimplemento da obrigação
objeto de discussão nos autos, ou mesmo reconhecimento da contratação
por parte do ora agravante, conforme questionamentos formulados pelo
inconformado em suas razões recursais, sequer foram objeto de apreciação
por parte do Juízo condutor do feito, sendo certo por outro lado, que o Juízo
apenas relatou as pretensões inicialmente deduzidas tanto pela ocupante
do polo ativo da lide principal, quanto pelo ora agravante na demanda
reconvencional, nada decidindo acerca do mérito propriamente dito, razão
pela qual não deve esta E. Corte apreciar a questão de fundo, tampouco
determinar que o Juízo promova imediata apreciação de tais questões, pois
a ele cabe a condução do processo.
Diante de tais argumentos, e por qualquer ângulo que
se analise a questão, não pode a Turma Julgadora se posicionar acerca do
aspecto que busca o recorrente colocar em discussão nos moldes em que
levantados, daí o porquê de não se dever sequer conhecer do recurso
como tirado.
Pelo
exposto,
não
se
conhece
do
recurso
movimentado, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator